Tribunal: TJMT
Processo: 1015498-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1015498-10.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
REQUERENTE: JHONATAN COELHO DE SOUZA DIAS
DESPACHO
Vistos,
Revisão Criminal proposta por jhonatan coelho de Souza dias em face do acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação no 0014918-58.2016.8.11.0004, que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Autos cód. 238152), que condenou o requerente, por tráfico de drogas, a pena de a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (ID 99612992-fls. 17/32, 35/44).
O requerente sustenta que lhe foi negada a diminuição de pena do tráfico privilegiado sob a justificativa da existência de outra condenação criminal, contudo, se refere a fato posterior.
Requer a procedência para que seja reduzida a pena e, consequentemente, estabelecido regime aberto com substituição da pena corporal por restritivas de direitos (ID 99612991).
Relatos.
A inicial está instruída com as peças processuais necessárias para análise da revisão criminal.
Não há pedido liminar.
Com essas considerações, ABRA-SE vista à i. PGJ para intervenção (CPP, art. 625, § 5o e RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO